Tribunal: TJMT
Processo: 0017627-77.2013.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017627-77.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONYEL MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 747.442.321-91 (VÍTIMA), OSNY KLEBER ROCHA AURESCO - CPF: 121.142.298-40 (ASSISTENTE), WILLIAN DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO, EM CONCURSO FORMAL, NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2.o-A, INCISOS I DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA COMPROVADA POR MEIO DOS RECONHECIMENTOS DA VÍTIMA E DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – 2. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– IMPOSSBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PLURALIDADE DE INFRATORES - APELO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.

Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas, se a vítima reconhece o réu extrajudicialmente e, sob o crivo do contraditório, ratifica tal atuação, além do que há depoimentos dos policiais militares corroborando a versão acusatória. As contradições apontadas pela defesa não descredibilizam o acervo probatório e, por corolário, torna descabida a incidência do aforismo
in dubio pro reo.

2.

Incabível a aplicação da causa de diminuição da pena atinente à participação de menor importância se os elementos probatórios revelam que a ação ilícita foi realizada exclusivamente pelo réu, cenário o qual elide a pluralidade de pessoas exigida a incidência do art. 29, § 2.o do Código Penal.

3.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WILLIAN DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAN DA SILVA
contra a r. sentença de ID 159868190 proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande - MT nos autos da ação penal n.o 0017627-77.2013.8.11.0000 Código 321231, na qual, dentre outras providências, foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.o-A , inciso I do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
62 (sessenta e dois) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 159868208, o recorrente requer a
absolvição
, por insuficiência probatória, bem como
o reconhecimento da participação de menor importância
, com a redução da reprimenda imposta em seu desfavor.

Em contrarrazões vistas no ID 159868211, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 165078184, opinou pelo
desprovimento

do recurso
, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Limitando-se ao fato controvertido no apelo, verte dos autos que
WILLIAN DA SILVA
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, pois na data de
08 de agosto de 2013
, no período matutino, no bairro Jardim Marajoara, na cidade de Várzea Grande – MT,
subtraiu
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistente em 01 motocicleta Honda Fan 123, placa NUB 7137, 01 cartão não especificado, 01 aparelho celular, documento do veículo e quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencentes à vítima
Ronyel Moreira dos Santos
.

Consoante apurado, o ofendido pilotava a motocicleta e a estacionou para que a sua genitora, que estava na garupa, pudesse descer no local de trabalho. Nesse instante, o ora recorrente anunciou o crime e apontou a arma de fogo em direção à cabeça da vítima, salientando que devolveria a motocicleta, a despeito de ter empreendido fuga na posse daquela e de outros objetos.

O ofendido comunicou o fato às autoridades policiais competentes, que, a seu turno, durante rondas no bairro Jardim dos Estados, abordaram uma dupla que se encontrava em uma motocicleta. Os indivíduos empreenderam fuga e, em dado momento, o ora recorrente
“avançou”
(sic) na direção do Policial Militar
Rudnei
, com o fim de retirar-lhe a arma de fogo.

Destarte, o recorrente foi conduzido à Delegacia de Polícia e, nessa ocasião, fora reconhecido pelo ofendido
Ronyel Moreira dos Santos
como o autor do delito patrimonial em apreço.

A propósito, o ora recorrente também ressaiu denunciado pela prática dos crimes de
resistência
e de
posse de entorpecente
, todavia, quando da prolação da r. sentença, a autoridade judiciária declarou
extinta a sua punibilidade
em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória e do reconhecimento da participação de menor importância:

Inicialmente, cumpre dizer que a despeito da defesa não ter realizado pedido absolutório de forma expressa, dessume-se da causa de pedir a mencionada tese, amparada na incidência do aforismo
in dubio pro reo
, sob o viés de que recorrente não realizou a conduta ilícita.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 159868172 - Pág. 7), do boletim de ocorrência (ID 159868172 - Pág. 21/24), do termo de apreensão e entrega (ID 159868172 - Pág. 27/28), do auto de avaliação (ID 159868172 - Pág. 36) e do relatório policial (ID 159868172 - Pág. 81 e ss.).

Com relação à
autoria delitiva
, denota-se que na
fase extrajudicial
o recorrente permaneceu silente (ID 159868172 - Pág. 15) e,
em juízo
, negou o cometimento do crime, atribuindo a responsabilidade ao indivíduo que estava na sua companhia, muito embora não soubesse individualizá-lo (Documentos – Pje 2.o Grau).

Nada obstante a escusa apresentada pela defesa, denota-se que esta ressaiu isolada no caderno processual, porquanto, ainda na fase extrajudicial, a vítima
Ronyel Moreira dos Santos
descreveu o
infrator
como
“moreno, estatura média, cabelo preto e usava cavanhaque
” (sic), bem como reconheceu o recorrente como o autor do delito, de forma pessoal e após visualizá-lo ao lado de duas pessoas, consoante descrito no Termo de Reconhecimento de ID 159868172 - Pág. 15.

Sob o crivo do contraditório
, o ofendido
corroborou
o reconhecimento pretérito, mencionando que a ação foi realizada pelo ora recorrente, que se aproximou a pé, apontou a arma de fogo em sua direção e ordenou a descida da motocicleta com ameaça, sob a justificativa de que precisava do veículo para fugir de algo que tinha feito, mas que devolveria o bem (Documentos – Pje 2.o Grau).

No que se refere à tese da defesa no sentido de que o depoimento da vítima se mostrou contraditório quanto à imputação de que, na data seguinte, o réu também fora o responsável por efetuar a ligação para pedir resgaste, fato este que, na intelecção defensiva seria impossível em razão da prisão do agente ter ocorrido no período noturno da data do fato, é certo que tal peculiaridade
não descredibiliza
a versão acusatória.

Isso porque, as nuances da voz e o dito no telefone por aquele interlocutor [de que era o autor do crime] não têm o condão de suplantar o reconhecimento feito de forma pessoal, além do que a vítima categoricamente afirmou em juízo que o réu não compareceu no logradouro para a aventada entrega da motocicleta, registrando que entregou o dinheiro
“para um outro guri lá”
(sic).

Por oportuno, cumpre dizer que, na fase extrajudicial, a vítima
Ronyel Moreira dos Santos
reconheceu por meio de fotografia o indivíduo
Benedito José da Costa
como sendo aquele que, na data seguinte à subtração patrimonial, conduzia a sua motocicleta e lhe solicitara o “resgate” para que fosse procedida a entrega, consoante consta no Termo de Reconhecimento de ID 159868172 - Pág. 75.

Desta feita, o cenário fático atinente à ligação telefônica e ao resgate da motocicleta não retira a valia do reconhecimento feito pela vítima, que se mostrou imparcial e harmônico.

Com efeito,
aplica-se o hodierno entendimento jurisprudencial no sentido de que
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

Nesse sentido:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei

In casu
, os policiais militares
Pedro Henrique de Oliveira
e
Rudinei Delmondes da Silva
descreveram em juízo as diligências efetuadas, bem como confirmaram o fato da vítima ter reconhecido o ora recorrente como o autor do crime (Documentos – Pje 2.o Grau), cuidando-se, pois, de elementos probatórios de especial valia para a prolação da r. sentença condenatória, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCRR/TJMT.

Destarte,
à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar a autoria do apelante pelo crime de roubo majorado, inviabilizando o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o édito condenatório proferido em primeiro grau.

2.

Do reconhecimento da causa de diminuição atinente à participação de menor importância:

Neste ponto, a defesa sustenta que a participação do réu na empreitada criminosa foi ínfima, pois se limitou a deixar o indivíduo não identificado próximo à vítima; entretanto, da detida análise dos autos,
a tese não merece ser acolhida.

Nos termos delineados no capítulo anterior, a tese colacionada pela defesa não se amparou minimamente no acervo probatório, porquanto, a despeito de ter atribuído a coautoria a outrem, com o acréscimo de que estava na companhia daquele apenas para proceder ao consumo de substância entorpecente, sequer soube individualizar o suposto colega, descredibilizando sobremaneira a sua narrativa.

In casu
, prevalece a versão da vítima no sentido de que a ação ilícita foi realizada por
uma única pessoa
, o ora recorrente, que foi o responsável por anunciar o crime, empunhar a arma de fogo e empreender fuga na posse da
res furtiva
.

Tais circunstâncias afastam a incidência da causa de diminuição em apreço, por notória ausência dos requisitos legais, a saber, o concurso de pessoas, a unidade de desígnio, pluralidade de condutas relevantes e comprovação de colaboração mínima para o seu desenvolvimento.

Com efeito,
descabe a aplicação da causa de diminuição da pena,
assim como inexiste qualquer alteração a ser feita na dosimetria penal confeccionada em primeiro grau, à medida que o magistrado
a quo
, em relação à causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo, aplicou o coeficiente fracionário de 1/3, por sê-la benéfica ao réu.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAN DA SILVA
, mantendo inalterado os termos da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande - MT nos autos da ação penal n.o 0017627-77.2013.8.11.0000, Código 321231.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023